Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717812-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PETRONILA DE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIA PETRONILA DE AQUINO contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Em suas razões (ID 46506188), o agravante sustenta que: 1) promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 39.376/94, que condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças buscadas do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990, por decisões que transitaram em julgado em 8/5/2015; 2) “somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria”; 3) “não é possível alcançar o entendimento de que a decisão de suspensão nacional de processos, assim como a ação rescisória, tenha envergadura jurídica necessária para desconstituir questões preclusas e que se encontram sob o manto de proteção da coisa julgada (art. 502 do CPC)”; 4) o sobrestamento alcança tão somente os feitos pendentes sob pena de violar o princípio da segurança jurídica; 5) “o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil”; 6) a jurisprudência entende ser prescindível a liquidação quando o cumprimento individual de sentença coletiva e proposto com base apenas em cálculos aritméticos; 7) a demora no julgamento do recurso causará danos de impossível ou difícil reparação à agravante já que é indiscutível a natureza alimentar das verbas. Requer a concessão da antecipação de tutela para determinar o prosseguimento regular à execução. No mérito, o provimento do recurso para confirmar os efeitos da liminar. Preparo recolhido (ID 46542838 e 46542839). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há urgência ou risco ao resultado útil do processo necessário para a concessão da antecipação da tutela. No caso, o agravante pede a suspensão da decisão agravada e que determine ao juízo que dê prosseguimento regular à liquidação. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema 1.169). Busca-se definir se, para o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, é imprescindível a prévia liquidação ou se os cálculos apresentados pelo exequente já traduzem a liquidez necessária para a execução individual, especialmente ao considerar a limitação probatória do cumprimento de sentença. Em análise estreita cabível em juízo de cognição sumária, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar. Não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera regular do contraditório. Ausente tal requisito cumulativo e necessário, a liminar deve ser indeferida. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator